Tribunal: TJSP
Processo: 2289828-18.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que rejeitou a impugnação. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado. Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que rejeitou a impugnação. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado. Embargos de declaração rejeitados.